Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-81.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0705962-81.2020.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA, ALEXANDRE MAGALHAES APELADO: ALEXANDRE MAGALHAES, CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acolho os pedidos de desistência dos recursos (IDs 72797838 e 73286167), homologando-os, a fim de que produzam seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator